Tribunal: TJDFT
Processo: 0714080-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Vistos etc., À Secretaria para complementar as diligências assinaladas pela decisão lançada no ID 21876256 - Pág. 1 (fl. 71), promovendo-se a intimação dos agravados G44 Brasil S/A, G44 Brasil SCP, Saleem Ahmed Zaheer, G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda., G44 Brasil S/A, Inoex Servicos Digitais Ltda., Vert Vivant Comércio de Joias Ltda., via publicação, para, querendo, apresentarem resposta ao recurso. No tocante aos agravados Mohamad Hassan Jomaa e Marco Antonio Valadares Moreira, tornara-se prescindível suas intimações pessoais, tendo em vista que não estão assistidos nos autos principais, ensejando que suas intimações se aperfeiçoaram com a simples publicação do decisório que admitira o recurso e assinalara prazo para resposta. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de março de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator